Tribunal: TJDFT
Processo: 0704772-36.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704772-36.2023.8.07.0018 RECORRENTE: ANTÔNIA VAGNARA DOS SANTOS ALENCAR RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO MÉDICO. ÓBITO DE GESTANTE E NASCITURO. NEXO CAUSAL DEMONSTRADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que condenou o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 120.000,00 à autora, em decorrência do falecimento de sua filha grávida em razão de alegada falha no atendimento médico prestado pela rede pública. O apelante argui a nulidade da sentença por ser ultra petita e questiona o reconhecimento de sua responsabilidade civil, bem como o valor da indenização fixada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há 3 (três) questões em discussão: (i) verificar se a decisão é ultra petita; (ii) analisar o preenchimento dos requisitos da responsabilidade civil do Estado; e (ii) determinar se o valor da indenização por danos morais é adequado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Reconhece-se que a sentença foi ultra petita ao conceder indenização de R$ 120.000,00, quando o pedido foi de R$ 100.000,00. 4. Aplica-se a responsabilidade objetiva do Estado, nos termos do art. 37, § 6o da Constituição Federal, sendo suficiente a demonstração do nexo causal entre o atendimento médico inadequado e o dano sofrido. 5. O laudo pericial concluiu que houve falha no atendimento prestado, ante a não realização de exames adequados e a alta da paciente sem um diagnóstico preciso, o que impossibilitou tratamento tempestivo da coagulopatia. 6. O óbito da paciente e do nascituro está diretamente vinculado à omissão do hospital, configurando a responsabilidade civil do Distrito Federal. 7. A indenização foi reduzida para R$ 40.000,00, com base na razoabilidade e proporcionalidade, conforme precedentes deste eg. TJDFT.[ IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. Reconhece-se que a sentença foi ultra petita ao conceder indenização em valor superior ao requerido. 2. A responsabilidade civil do Estado decorre da falha no atendimento médico, que impediu o diagnóstico tempestivo da patologia da paciente, acarretando seu óbito. 3. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado em R$ 40.000,00, respeitando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, V e X e 37, § 6o; CC, art. 43 e 944; CPC, arts. 141 e 492. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 868610 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 26.05.2015; STJ, AgInt no AREsp 1063319/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, Rel. p/ Acórdão Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 03/04/2018, DJe 05/06/2018; TJDFT, Acórdão 1898192. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 944 do Código Civil, sob o argumento de que o valor reduzido pela decisão combatida não obedeceu à extensão dos danos, sendo, a toda evidência, irrisório. Assevera que ficou evidenciada a negligência da equipe médica configurando a grande extensão do dano, implicando no dever de indenizar a recorrente que suporta a difícil perda da filha e do neto. Afirma que a indenização tem a finalidade de coibir os atos ilegais do ente causador do dano, além de reparar o sofrimento causado a vítima autora da ação. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do TJAC. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo ao artigo 944 do CC. Com efeito, entende a Corte Superior que “A revisão pelo STJ da indenização arbitrada a título de danos morais exige que o valor tenha sido irrisório ou exorbitante, fora dos padrões de razoabilidade. Salvo essas hipóteses, incide a Súmula n. 7 do STJ, impedindo o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AREsp n. 2.679.777/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJe de 12/12/2024). Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AgInt no REsp n. 1.943.575/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023